Tribunal: TJMT
Processo: 1000843-89.2020.8.11.0025
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000843-89.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), E. SANTOS DE SOUZA LTDA - CNPJ: 19.726.400/0001-07 (APELADO), JOSE ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 050.927.941-43 (ADVOGADO), EUZER SANTOS DE SOUZA - CPF: 020.342.571-54 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFEITOS EX TUNC. SOBRESTAMENTO REJEITADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, reconhecendo a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1282 do STF; (ii) analisar os efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade da TACIN.

III. Razões de decidir

3. O mero reconhecimento de repercussão geral (Tema 1282) não implica sobrestamento automático dos processos correlatos, conforme entendimento do STF na RE 966.177/RS.

4. A TACIN é inconstitucional por remunerar serviço público indivisível e universal, cuja contraprestação deve ocorrer via impostos, conforme precedente vinculante do STF no Tema 16.

5. A decisão do STF no RE 1179245 AgR-EDv afastou expressamente a exigibilidade da TACIN cobrada pelo Estado de Mato Grosso, com efeitos ex tunc.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de inconstitucionalidade da TACIN possui efeitos ex tunc, sendo inexigíveis os créditos tributários dela decorrentes. 2. O reconhecimento de repercussão geral não implica sobrestamento automático dos processos correlatos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, §5º; CPC, art. 1.035, §5º; Lei Estadual nº 4.547/1982, art. 100.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 16 (RE 642.247); STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15/03/2021; QO-RE 966.177/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de Juína/MT que, nos autos da execução fiscal n. 1000843-89.2020.8.11.0025 ajuizada em face de
E. SANTOS DE SOUZA LTDA E OUTROS
, reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos tributários referentes ao TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios), julgando extinto o executivo fiscal.

Preliminarmente, a parte apelante sustenta, em síntese, que a questão da constitucionalidade da TACIN encontra-se afetada ao Tema 1282, que está sob análise do Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de repercussão geral.

No mérito, aduz que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000, já havia declarado a inconstitucionalidade da TACIN, porém com efeitos
ex nunc
a partir do trânsito em julgado.

Argumenta que essa modulação dos efeitos deve prevalecer, uma vez que foi determinada por órgão competente em controle concentrado de constitucionalidade e deve vincular os órgãos fracionários do próprio TJMT, conforme previsto no artigo 927 do CPC.

Defende que, por força da modulação dos efeitos decidida pelo Órgão Especial do TJMT, que declarou a inconstitucionalidade da TACIN em decisão com efeitos erga omnes, a cobrança dessa taxa deve ser considerada válida até o trânsito em julgado da referida ADI, e, por isso, os valores cobrados antes dessa data não podem ser considerados nulos ou inexigíveis.

Pontuou ainda que a Reclamação n. 61.136/MT, julgada pelo STF, cassou decisão do TJMT exclusivamente em relação à Federação das Indústrias de Mato Grosso (FIEMT) e às empresas por ela representadas, não tendo impacto na modulação dos efeitos da TACIN para os demais contribuintes. Requer, assim, que seja observada a modulação temporal dos efeitos da decisão na ADI Estadual, de forma a preservar os valores já recolhidos até o trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade.

Com base nesses fundamentos, requer, preliminarmente seja sobrestado os autos, por conseguinte, após o julgamento do tema de repercussão geral pelo STF, que o E. TJMT proceda à adequação aos limites decididos, bem como observância à modulação de efeitos que possa vir a ser adotada.

Os executados, embora devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O - P R E L I M I N A R – SOBRESTAMENTO DO FEITO (TEMA N. 1282 DO STF)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, a parte apelante requer o sobrestamento do presente feito em razão da afetação do Tema n. 1.282, que diz respeito ao julgamento do RE 1.417.155.

Contudo, observa-se que o Ministro Dias Toffoli, relator do RE 1.417.155, por meio de decisão monocrática proferida em dezembro de 2023, reconheceu a “
existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte
.”

Ressalte-se, ademais, que, em temas de repercussão geral, a suspensão do processamento, conforme previsto no §5º do art. 1.035 do CPC, “
não constitui consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral com fundamento no caput do mesmo dispositivo, cabendo ao relator do recurso extraordinário paradigma decidir pela sua determinação ou modulação
” (Questão de Ordem no RE 966.177/RS).

Portanto, não se verifica a possibilidade de sobrestamento das ações relacionadas ao Tema nº 1.282, uma vez que o Ministro Dias Toffoli limitou-se a reconhecer a relevância constitucional da questão em discussão, considerando seu expressivo impacto jurídico, social e econômico, o qual vai além dos interesses individuais das partes envolvidas.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, o presente recurso busca a reforma da sentença que declarou a inconstitucionalidade da TACIN (Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios) e, consequentemente, extinguiu o processo de execução fiscal.

Pois bem.

A Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN - está prevista na Lei Estadual n. 4.547, de 27 de dezembro de 1982, em seu art. 100.

A cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio foi objeto de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal, que ao julgar o RE 642.247, emitiu o seguinte enunciado, que se tornou o Tema 16 daquela Corte:

"TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO - INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.”

(STF – RE 643247, Relator Ministro: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01.8.2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-292, Divulgado em: 18.12.2017, Publicado em: 19.12.2017).

Embora o julgamento tenha decorrido de lei promulgada pelo Município de São Paulo/SP, o cerne da questão tributária é debatido nos autos do recurso.

No voto vencedor do julgado, o Min. Marco Aurélio ponderou a questão da existência de taxa que vise cobrança por função precípua e indivisível do Estado, reputando-a inconstitucional.

Colaciono o trecho do voto em que a questão é abordada pelo Ministro:

“(...) O rol de órgãos constantes do citado artigo revela a junção das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Às primeiras cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Já aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Neste último gênero inclui-se a prevenção e o combate a incêndio. As funções surgem essenciais, inerentes e exclusivas ao próprio Estado, no que detém o monopólio da força. Inconcebível é que, a pretexto de prevenir sinistro relativo a incêndio, venha o Município a substituir-se ao Estado, fazendo o por meio da criação de tributo sob o rótulo taxa. Repita-se à exaustão – atividade precípua do Estado é viabilizada mediante arrecadação decorrente de impostos, pressupondo a taxa o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição.

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 642.247).

De outro lado, ao julgar a ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJMT concedeu liminar para suspender a cobrança da TACIN, como previsto na Lei Estadual n. 4.547/1982:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO - QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA.

1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe.

2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS.

3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF)

3. Liminar concedida.

Vale destacar, ainda, que o Plenário da Suprema Corte, em decisão proferida nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado de Mato Grosso, vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.”
(RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)

A inconstitucionalidade da taxa de incêndio tem como fundamento determinante o fato de se tratar de serviço essencial e de natureza universal, cuja remuneração deve ocorrer por meio da arrecadação de impostos, aplicando-se a Estados e Municípios.

É nesse sentido, o entendimento do Órgão Especial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que no dia 14/10/2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN –, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado, cuja ementa ficou assim grafada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999. (TJMT – ADI nº 1003057- 65.2019.8.11.0000 – Órgão Especial).

Nota-se que o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso atribuiu efeitos
ex nunc
à decisão, o que implica dizer que os atos praticados até a data do julgamento, com fundamento no dispositivo declarado inconstitucional, teriam validade.

Acresço que, a despeito da oposição de Embargos de Declaração em face da apontada modulação dos efeitos, o Plenário rejeitou, em todas as ocasiões, os Aclaratórios opostos pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT.

Em decisão proferida em 13/07/2023 o relator dos embargos de declaração n. 1003057-65.2019.8.11.0000, Des. Márcio Vidal, consignou que:

“a modulação dos efeitos em questão está devidamente fundamentada, em sintonia com a segurança jurídica e a situação específica do Estado de Mato Grosso, tal como o longo tempo de vigência e os severos impactos financeiros, assim como decidiu o STF no recentíssimo julgamento dos Aclaratórios opostos na ADI 4411/MG.”

Ocorre que a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT ajuizou a Reclamação n. 61.136/MT no Supremo Tribunal Federal, que foi julgada parcialmente procedente pelo relator, Ministro Luís Roberto Barroso, em decisão monocrática proferida em 27 de setembro de 2023. O dispositivo da decisão merece destaque:

“Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração nº 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1179245.”

Na ocasião, o relator concluiu que “
houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado de Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão
”.

Dessa forma, infere-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto à inexistência de modulação dos efeitos temporais para a declaração de inconstitucionalidade da TACIN no Estado de Mato Grosso.

Assim, carece de razão o ente estadual ao argumentar pela necessidade de observância de efeito
ex nunc
, com base na decisão proferida na ADI n. 1003057-65.2019.811.0000, perante este Tribunal, diante do posicionamento já definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.

Portanto, ao ser declarada a inconstitucionalidade da TACIN, seus efeitos são
erga omnes
e vinculantes em relação aos órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública nas esferas federal, estadual e municipal, com eficácia
ex tunc
, retroagindo à data do ato impugnado. Dessa forma, não deve prevalecer a tese de preservação da decisão da Corte superior mencionada – Reclamação n. 61.136/MT no Supremo Tribunal Federal – quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas.

Nesse sentido, segue a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS (EX TUNC) PELO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno para reformar decisão monocrática que proveu a apelação para reconhecer a ilegalidade da cobrança de TACIN.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar preliminarmente se é o caso de sobrestamento do feito diante da existência de repercussão geral (Tema nº 1282) da questão referente à constitucionalidade da instituição das taxas de prevenção e combate a incêndios, reconhecida pelo STF; e (ii) saber se incide o teor do acordão da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000/MT que declarou a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei do Estado nº 4.547/1982, com a modulação de efeitos da decisão a partir do trânsito em julgado (ex nunc).

III. Razões de decidir

3. Embora o STF, no julgamento do RE 1417155/RN, ter reconhecido a existência de repercussão geral (Tema nº 1282), não houve a determinação de suspensão dos processos que tratem da matéria, pelo que, a suspensão prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, não é consequência lógica e automática, visto que se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma.

4.
O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000/MT, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de TACIN, com modulação dos efeitos a partir do trânsito em julgado (ex nunc). Todavia, o STF, ao apreciar a Rcl 61136/MT proposta contra o acórdão, atribuiu efeitos prospectivos (ex tunc).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
O reconhecimento da existência de repercussão geral sobre a matéria, não acarreta a suspensão automática dos processos idênticos, pois se trata de determinação discricionária do relator do recurso paradigma. Segundo decisão proferida pelo STF, a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de TACIN apresenta efeitos prospectivos (ex tunc)
”.

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.035, § 5º; Lei do Estado nº 4.547/1982, art. 100.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, AI 1020266-71.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2024; TJ/MT, EDcl 1000949-57.2019.8.11.0002, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.9.2024; STF, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 1.8.2017; STF, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.10.2019; STF, ADI 2908 ED/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 3.4.2020; TJ/MT, ADI 003057-65.2019.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, Órgão Especial, j. 14.10.2021; STF, Rcl 61136/MT, relator Ministro Roberto Barroso, j. 27.9.2023.

(N.U 1028715-07.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 06/11/2024)
[destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de execução fiscal que declarou a inconstitucionalidade dos créditos tributários relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e extinguiu a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) saber se a existência de repercussão geral reconhecida no STF sobre a constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios institui a necessidade de sobrestamento do processo; e (ii) saber se a modulação de efeitos da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000 deve ser aplicada ao caso, mantendo a exigibilidade da TACIN.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1282 não implica automaticamente o sobrestamento nacional dos processos relacionados, sendo esta uma decisão discricionária do relator . 4. A declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem efeitos ex tunc, na ausência de modulação expressamente reconhecida pelo STF . IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não implica sobrestamento automático dos processos relacionados ao tema. 2. Na ausência de modulação expressa, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN são ex tunc
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.035, § 5º e caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1417155 (Tema 1282); TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000.

(N.U 1038678-29.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)
[destaquei]

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA -
TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908,
o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa
, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos.
Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN
.

2- Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito ex nunc, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido.”

(TJMT - N.U 1004912-74.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.1.2024, Publicado no DJE 31.1.2024). [destaquei].

Diante dessas considerações, torna-se inadmissível a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, em razão de sua inconstitucionalidade reconhecida, aplicando-se à hipótese o efeito
ex tunc
. Assim, a sentença deve ser confirmada com base em seus próprios e sólidos fundamentos jurídicos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
de origem
.

Com fundamento no §11, do artigo 85, do CPC/2015, majoro os honorários sucumbenciais recursais para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024